Tribunal: TJMT
Processo: 1018985-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018985-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 052.225.471-32 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018985-82.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
JOSE LUIZ DE ALMEIDA NASCIMENTO

Parte Recorrida(s):
BANCO INTERMEDIUM SA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 49

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA O DESBLOQUEIO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMONISTRATIVA - DANOS MORAIS

CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 6.000,00 – VALOR PLEITEADO PELO CONSUMIDOR
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demora injustificada para desbloqueio de conta bancária, mesmo com diversas reclamações e tentativas administrativas realizadas pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Da origem vê-se que o autor pleiteia indenização por danos morais pela alegada falha na prestação dos serviços supostamente prestados pela instituição bancária ré, que manteve o bloqueio de sua conta bancária digital por mais de 25 (vinte e cinco) dias.

A reclamada se defende aduzindo que o bloqueio foi realizado após informação, pelo correntista, de situação de perda ou roubo do aparelho celular, razão pela qual não cometeu qualquer conduta ilícita capaz de causar danos ao reclamante.

Sobreveio sentença com condenação da reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral pra R$ 6.000,00 (seis mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no id. 107813450.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços efetuados pela instituição bancária ao manter a conta corrente do autor bloqueada, e, consequentemente, na majoração do
quantum
fixado a titulo de dano extrapatrimonial na sentença de mérito.

Da análise dos autos, em que pese a informação do banco de ausência de ato ilícito, com justificativa de que o bloqueio da conta do autor se deu após informação de perda ou roubo de aparelho celular do correntista, tenho que o reclamante conseguiu respeitar o ônus probatório que lhe competia (artigo 373, I do CPC) ao colacionar aos autos a extensa conversa com os prepostos da demandada, momento em que pleiteia, por inúmeras vezes, o desbloqueio de sua conta (id. 106480095).

No aludido diálogo, realizado por meio de
chat
no domínio eletrônica da ré – e não devidamente impugnada por ela - o reclamante informa que, não obstante ter perdido seu
tablet
, já teria feito três solicitações para a reativação do acesso ao aplicativo bancário, inclusive com confirmação de códigos e envio de documentação exigida pela instituição bancária recorrida.

Portanto, restando incontroverso que o autor teve sua conta bloqueada por período superior ao de 25 (vinte e cinco) dias, é evidente a falha na prestação de serviço da reclamada.

Nesse contexto, a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral deve ser mantida, posto que é evidente o desgaste e o transtorno experimentado pelo reclamante ao ter os valores da sua conta bloqueados, mesmo com inúmeras tentativas de resolução de maneira administrativa.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
majoro
o
quantum
arbitrado para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto é aquele pleiteado pelo reclamante em seu recurso, mostrando-se mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022